Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727667-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA RECORRIDOS: MARIA DA GLORIA NORONHA SERPA, FLANE LANY VALENTE, ESPÓLIO DE FLANIR VALENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MATRÍCULA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DESCONTITUTIVA ACOLHIDA. ERRO MATERIAL. OBJETO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PENHORA. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO REGISTRAL. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM DOS EMBARGANTES, DA AQUISIÇÃO REVESTIDA DE BOA-FÉ E DA FUNDAMENTAÇÃO ALINHAVADA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTES. DESÍDIA. ATRASO NO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AOS VENCIDOS. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. PEDIDO. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA PROMOVIDA PELOS EXEQUENTES/EMBARGADOS. PENHORA. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO. INVOCAÇÃO E REFERÊNCIA A PENHORA. MERO ERRO MATERIAL. SUPRIMENTO EM AMBIENTE RECURSAL. VIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS APELADOS (CPC, ART. 85, § 2o). 1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 2. Conquanto não registrado o ato de disposição patrimonial correspondente ao imóvel objeto de anotação premonitória promovida pelo exequente, o negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda municia os adquirentes com estofo para, lastreados no negócio, defender a posse e titularidade do bem que lhes fora transmitido de restrição judicial advinda de execução que não integrara, notadamente se evidenciado que à época da consumação dos negócios inexistia óbice ou impedimento à sua efetivação. 3. Concluindo a sentença que a aquisição do bem objeto de anotação premonitória, ultimada via contrato de compra e venda, conquanto não registrado, ocorrera antes da anotação registral, desonerando a coisa da constrição, apreensão assimilada pelos embargados, o cancelamento da averbação premonitória é consectário lógico do reconhecimento da titularidade detida pelos embargantes sobre o bem sobre o qual recaíram as restrições judiciais, estando compreendido na determinação de desconstituição da constrição judicial havida e na fundamentação alinhavada, devendo ser retificado o julgado de forma a irradiar a plena eficácia dele esperada em compasso com o postulado e a tutela deferida. 4. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar o embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura dos embargados (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 5. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que os embargados que, ao se manifestarem sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõem, defendendo sua rejeição, devem suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, REsp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos). 6. Conquanto os embargantes, afetados por anotação registral advinda de relação jurídica processual que não integrara, tenha concorrido para a consumação da restrição que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, ante sua desídia em promover a transcrição do bem em seus nomes, negligenciando no registro do título aquisitivo, ensejando a apreensão de que o bem era de propriedade do excutido, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, os embargados se opuseram ao pedido, defendendo a perduração da constrição, conquanto confrontado com a comprovação de transmissão de titularidade da coisa, determina que, acolhida a pretensão desconstitutiva, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência diante da orientação que emana do princípio da causalidade. 7. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, acolhido o pedido deduzido em sede de embargos de terceiro contra a defesa que formularam os embargados, que, não obstante confrontado com o fato de os embargantes serem os titulares da coisa constrita, insistiram na perduração da constrição, sucumbindo na defesa da averbação premonitória, devem sofrer eles, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência, não obstante os embargantes tenham concorrido para a ultimação do ato constritivo ao retardar a transcrição do bem em seus nomes, pois o que sobeja é a postura assumida pelos embargados no ambiente da lide incidental, na qual restaram vencidos, conformando-se essa resolução com o enunciado consignado na súmula 303 do STJ, se alinhando linearmente, ademais, às teses firmadas por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 872 do STJ. 8. Apelação conhecida e provida. Erro material retificado. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.245, §1o, do Código Civil, asseverando que “os Recorridos, embora tenham colacionado aos autos documentos que comprovam sua posse sobre o imóvel, não realizaram o registro deste em sua propriedade, não havendo confirmação desta até a prolação da sentença.” (id 65025958, pág. 12). Afirmam, assim, que à luz do princípio da causalidade, não há que se falar em atribuição dos ônus sucumbenciais às recorrentes. No aspecto, colacionam ementa de julgado do TJMT, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). De igual forma, não merece trânsito o especial, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 1.245, §1o, do Código Civil, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “No caso em deslinde, em que os embargos foram acolhidos, extinguindo-se a lide incidental com resolução de mérito, resultando no reconhecimento da inviabilidade de manutenção do ato constritivo realizada sobre o bem nos autos do executivo no bojo do qual fora efetuada, a causalidade deve ser aferida por perspectiva própria. (...) no caso, consoante emerge do acervo probatório coligido aos autos, fora aviada execução de título extrajudicial, pelos ora apelados, em face de Domínio Engenharia S/A (processo no 0005570-07.2014.8.07.0001), no bojo da qual da qual fora expedida certidão emitida pelo Juízo do Cartório Judicial Único - Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF, em 13/10/2021, atestando que a aludida execução fora admitida, tendo sido lançada, em 11/11/2021, a averbação premonitória correspondente, nos moldes do art. 828, caput, do estatuto processual, na matrícula do imóvel localizado na parcela no 14, do Loteamento Rural Barreirinho, na antiga Fazenda Santa Bárbara, às margens da estrada EVC-467, Km 6,5, na Região Administrativa de São Sebastião – DF, registrado no cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, sob a matrícula no 139.833, cujo registro de propriedade encontrava-se vinculado à executada Domínio Engenharia S/A.” (id 61475685, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012